Tribunal: STF
Processo: Rcl 90825
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Vibra Energia S.A contra decisão que julgou procedente a Reclamação.
A parte embargante sustenta, em síntese, que (eDoc. 52):

“A presente Reclamação foi ajuizada com a integral juntada das peças do processo originário, inclusive aquelas que demonstravam a interposição de Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) perante o Tribunal Superior do Trabalho. 
Todavia, por equívoco material, não constou de forma expressa na petição inicial da Reclamação a informação de que o processo encontrava-se pendente de julgamento do AIRR no TST, embora tal circunstância pudesse ser verificada pelas peças anexadas. 
Referida omissão formal pode ter induzido à compreensão de que inexistia recurso pendente na instância superior trabalhista, quando, na realidade, o processo encontrava-se em regular tramitação.
Registre-se, ainda, que em 25/02/2026 foi proferida decisão pelo Tribunal Superior do Trabalho negando provimento ao AIRR, um dia antes da data em que esta Corte proferiu decisão nos presentes autos. 
Trata-se, portanto, de típico erro material quanto à explicitação do estágio processual, que ora se busca esclarecer para perfeita compreensão da marcha processual e para resguardar a higidez procedimental. 
[...]
Considerando que a decisão desta Corte cassou o acórdão que mantinha a execução do título em desconformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da RMNR, e tendo em vista que o processo tramitava no Tribunal Superior do Trabalho quando do julgamento da Reclamação, mostra-se necessária a determinação de ofício àquela Corte. 
A providência é essencial para: 
dar ciência formal da decisão proferida nesta Reclamação;
evitar decisões conflitantes; 
assegurar a plena autoridade e eficácia do julgado; 
permitir a imediata adequação do andamento processual à decisão desta Corte.”

Ao final, requer “o conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração, para que seja sanado o erro material apontado, esclarecendo-se que o processo originário encontrava-se pendente de julgamento de AIRR no TST” e que “seja determinado o oficiamento ao Tribunal Superior do Trabalho, com remessa de cópia da decisão proferida nesta Reclamação, para as providências cabíveis”.

É o relatório. Decido.

O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com a finalidade de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais.
No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória.
Em 26/02/2026, proferi decisão julgando procedente o pedido para cassar o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que havia determinado o prosseguimento da execução trabalhista contra o ora Reclamante.
Deste modo, a cassação do acórdão reclamado provoca, por decorrência lógica, a prejudicialidade superveniente do recurso de revista.
Evidencia-se, assim, o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso. Os Embargos de Declaração não são o meio processual legítimo para rediscutir questões que se traduzam em mero inconformismo da parte com o julgado embargado, como ocorre na espécie. Nesse sentido, colaciono o seguinte precedente do Tribunal Pleno:
“EMBARGOS DECLARATÓRIOS NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECLAMAÇÃO INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para fins de correção de erro material.
2. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver na decisão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso.
3. O Embargante busca indevidamente rediscussão da matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.
4. Embargos de declaração, opostos em 12.08.2016, rejeitados.” (RCL 17.218 AgR-EDv-ED, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 23/11/2016)

Por todo o exposto, ausentes os vícios elencados nos incisos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Publique-se.
Brasília, 10 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente